Tribunal: TJMT
Processo: 1069201-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069201-13.2022.8.11.0001
ORIGEM: 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: DEIZE CRISTINA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15-03-2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELO SUS. OMISSÃO DO ESTADO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais com pedido de tutela provisória de urgência em favor de Deize Cristina da Silva em face do Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, objetivando a realização do procedimento cirúrgico de colecistectomia.
2. Depois de deferida a liminar e cumprida a obrigação de fazer, o magistrado singular sentenciou o feito julgando-o parcialmente procedente, ocasião em que ratificou a liminar outrora deferida e entendeu pela improcedência dos danos morais.
3. O feito foi remetido a esta Turma Recursal por determinação do E. Tribunal de Justiça, em cumprimento do decidido no IRDR 01. O Ministério Público, em petição encartada ao ID.177968168 deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público que justifique sua intervenção.
4. Quando indeferiu o pedido por danos morais o juiz singular consignou “Por fim, no tocante ao item do pedido referente à indenização por danos morais, tenho que não merece ser acolhida. Para que haja obrigação de indenizar, há que restar comprovado o ato ilícito e o dano moral causado. Pelas evidências constantes nos autos, observo que a conduta do demandado foi legal e legítima, e que não restou demonstrado o prejuízo imaterial alegado”.
5. No caso, em que pese à espera para realização do procedimento cirúrgico, superior a dois anos, os fatos revelam que este foi cumprido a contento, sem qualquer prejuízo concreto à saúde da paciente. Deste modo, em se tratando da gestão da saúde pública, forçoso reconhecer que não é justo que se aspire melhorar o regime mediante a obtenção de reparações por dano moral desamparadas de prova do detrimento à saúde da paciente. Se for assim, no lugar aperfeiçoar a prestação gratuita de serviços, o foco essencial será paradoxalmente pagar quem não se sentir bem amparado, prejudicando, em ciclo depreciativo, os demais pacientes.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3o do CPC. É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069201-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEIZE CRISTINA DA SILVA - CPF: 013.485.751-82 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, manifestou oralmente pela falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024